Tribunal: TJES
Processo: 5014987-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014987-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WALDY RIBEIRO

AGRAVADO: ODITES MOTTA DE CARVALHO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO FINAL DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS FRUTOS CIVIS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

1 - A sentença proferida nos autos da ação anulatória c/c adjudicação consignou que a adjudicação do imóvel e o levantamento do valor depósito se daria após o trânsito em julgado.

2 - Assim, a perda da condição de coproprietário pelo agravante, e consequentemente de seu direito à percepção dos frutos civis do imóvel, somente se concretiza com a efetiva aquisição da titularidade pela parte adjudicante.
3 - Ao fixar como termo final para o pagamento de aluguéis a data da sentença, e não a do trânsito em julgado, a decisão agravada diverge dos limites traçados no título judicial.

4 - Logo, é devida a percepção dos aluguéis pelo agravante até a data em que cessou sua condição de coproprietário, ou seja, até o trânsito em julgado da decisão (22/02/2024) que deferiu a adjudicação.
5 - Recurso provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014987-20.2024.8.08.0000

Agravante:

Espólio de Waldy Ribeiro

Agravados:

Odites Motta de Carvalho e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Waldy Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança de aluguéis, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando como termo final para o pagamento de aluguéis a data de 15/12/2017 — momento da prolação da sentença que anulou o negócio jurídico de cessão de direitos do imóvel, objeto de adjudicação posterior à agravada.

Em seu recurso, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença da ação anulatória, transitada em julgado em 22/02/2024, apenas então passou a produzir efeitos, nos termos do art. 177 do CC, por se tratar de anulabilidade; (b) os efeitos da decisão judicial que declarou a nulidade do negócio jurídico não podem retroagir à data do fato (15/12/2004) nem à data da sentença (15/12/2017); (c) a decisão agravada, ao fixar como marco a data da sentença, violou o disposto no art. 177 do CC; (d) durante o período entre a cessão do direito e o trânsito em julgado da sentença anulatória, o Agravante detinha direito de propriedade válido e eficaz, apto a gerar frutos civis (aluguéis); (e) requer, portanto, que seja reconhecido que os efeitos da sentença da ação anulatória tenham início apenas em 22/02/2024, data do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões dos agravados (id 10630765), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, devendo a Secretaria adotar as providências para que este recurso seja julgado
antes
dos autos do processo associado: Agravo de Instrumento nº
5015008-93.2024.8.08.0000.

Vitória, 31 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança de aluguéis, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando como termo final para o pagamento de aluguéis a data de 15/12/2017 — momento da prolação da sentença que anulou o negócio jurídico de cessão de direitos do imóvel, objeto de adjudicação posterior à agravada.

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença da ação anulatória, transitada em julgado em 22/02/2024, apenas então passou a produzir efeitos, nos termos do art. 177 do CC, por se tratar de anulabilidade; (b) os efeitos da decisão judicial que declarou a nulidade do negócio jurídico não podem retroagir à data do fato (15/12/2004) nem à data da sentença (15/12/2017); (c) a decisão agravada, ao fixar como marco a data da sentença, violou o disposto no art. 177 do CC; (d) durante o período entre a cessão do direito e o trânsito em julgado da sentença anulatória, o Agravante detinha direito de propriedade válido e eficaz, apto a gerar frutos civis (aluguéis); (e) requer, portanto, que seja reconhecido que os efeitos da sentença da ação anulatória tenham início apenas em 22/02/2024, data do trânsito em julgado da decisão.

Pois bem.
Ao que se vê dos autos, o processo originário cuida de cumprimento de sentença decorrente da ação de cobrança de aluguéis ajuizada pelo Sr. Waldy Ribeiro em busca da sua cota parte dos locativos diante da arrematação por ele de 1/3 do imóvel.

A parte dispositiva do título executivo judicial que transitou em julgado e que é objeto do cumprimento de sentença, mediante decisão integrativa, restou delimitada nestes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito na forma do art. 269, I do CPC,
CONDENANDO os demandados ao pagamento do valor referente a 1/3 dos frutos civis advindos do imóvel, tanto os pretéritos quanto os futuros, derivados dos aluguéis auferidos com sua locação desde a assinatura do AUTO DE ARREMATAÇÃO, 02/03/2001, até quando durar o aluguel do imóvel ou a relação de copropriedade, devidamente atualizado com juros a contar do evento danoso e correção monetária a conta da data da sentença
.” (fls. 136/138) -
grifos originais
.

Significa dizer que o alcance estabelecido pela coisa julgada acerca da cobrança dos aluguéis está delimitada “
até quando durar o aluguel do imóvel
ou
a
relação de copropriedade
”.

Ocorre que o cumprimento definitivo de sentença de origem já está em trâmite desde 21/09/2016 (fls. 446/452), de modo que com a superveniente sentença proferida na data de 15/12/2017 na “ação anulatória c/c adjudicação” (0030759-17.2016.8.08.0024) - id 10007995 -, na qual se reconheceu a nulidade do negócio jurídico de venda realizada pelo Sr. Waldy Ribeiro de sua fração do imóvel para terceiro e direito de adjudicação da coproprietária preterida Odites
Motta de Carvalho, surgiu a impugnação da executada pela extinção parcial do direito do exequente e ainda excesso de execução,
a pretexto de que o Sr. Waldy perdeu sua condição de proprietário desde a data da celebração do contrato de venda anulado, isto é, em 15/12/2004.

Enquanto o magistrado de primeirou grau entendeu que o término da condição de proprietário do Sr. Waldy Ribeiro se deu na data da prolação da mencionada sentença anulatória/adjudicatória (15/12/2017), estabelecendo assim o limite, portanto, para o crédito dos aluguéis manejados no cumprimento de sentença, o exequente (agravante) advoga que, quanto a isto, a sentença só operou efeitos concretos a para partir do trânsito em julgado, ou seja,
22/02/2024
(id 10007996).

Posta assim a questão, concluo que os próprios termos lançados na sentença proferida nos autos da “ação anulatória c/c adjudicação”, são suficientes para reconhecer que a agravada (Odites
Motta de Carvalho) alcançará a titularidade do imóvel a partir do trânsito em julgado da sentença (
22/02/2024
) que reconheceu o direito dela à adjudicação, quando também ocorrerá a liberação do alvará do valor depositado para a aquisição do imóvel, circunstância que, por outro lado, converge para reconhecer que é partir daí que o agravante perdeu a sua relação de coproprietário da fração do bem imóvel e, por conseguinte, resulta em óbice intransponível para a cobrança de aluguéis do multicitado imóvel.

A propósito, eis a passagem da sentença que evidencia a intelecção externada:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
DECLARANDO A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE OS DEMANDADOS - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS -, pelas razões já expostas
.

Determino a
adjudicação do imóvel descrito na inicial, concedendo-se à autora a competente carta de adjudicação, após o trânsito em julgado desta ação.

Deverá ser expedido Alvará,
após o trânsito em julgado da ação
, em favor de
GILSON BERNARDES DA SILVEIRA
, considerando o depósito em juízo realizado às fls. 125 dos autos, datado de 03/10/2016.”
grifos originais

Vale realçar, com as devidas adequações, que
“[...] A atividade judicial destinada a suprir a manifestação de vontade, hábil à transferência do domínio, deve pautar-se na exata expressão do título objeto de execução, sendo defeso ao julgador extrapolar os termos consignados no dispositivo de sentença transitada em julgado.[...]”
(TJDFT, Acórdão 958909, 20160020031104AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2016, publicado no DJe: 17/08/2016.)

Aliás, à guisa de reforço, tendo por base que é requisito do exercício do direito de preferência para a adjudicação postulada pelo coproprietário preterido o depósito do preço, calha acrescentar que tal levantamento realmente só é possível após o trânsito em julgado da sentença, conforme, a título ilustrativo, o seguinte julgado:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL EM DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C
ADJUDICAÇÃO DA PROPRIEDADE
. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-HERDEIROS. ART. 504 DO CC. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONDÔMINOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO PREÇO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.DECADÊNCIA. EFETIVADA À CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AOS TERCEIROS POR ESCRITURA PÚBLICA, SEM O REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE E SEM A OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREEMPÇÃO, SURGE AOS CO-HERDEIROS PRETERIDOS O DIREITO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU DE DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL DE 6 MESES CONTADOS DA CIÊNCIA ACERCA DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO PÚBLICO. AÇÃO PROPOSTA NO PRAZO DE LEGAL DE 6 MESES. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO. 2.INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A REFORMA DA SENTENÇA. 3.
CONFIRMADA A SENTENÇA APELADA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO (CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS), RECONHECEU O DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-PROPRIETÁRIOS E DETERMINOU A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO POR FORÇA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO DIREITO DE PROCEDÊNCIA OCORRERÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO A DECISÃO EM FAVOR DOS APELANTES
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50007452320178210038, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 26-06-2024)

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Waldy Ribeiro para, reformando a decisão agravada, determinar que o crédito referente ao recebimento dos aluguéis devidos seja contabilizado até a data do trânsito em julgado da sentença (
22/02/2024
) que determinou a adjudicação da fração do imóvel em favor da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab
Pinto Junior
:
Acompanho o voto de e. Relatoria.